Tribunal: STF
Processo: ARE 1574809
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas/MG, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo no Juizado Especial da Fazenda Pública, sob fundamento de incompetência, por se tratar de pretensão relativa à demissão de servidor público. O recorrente, servidor contratado temporariamente pelo Município de Patos de Minas, sustenta que seu vínculo foi encerrado por rescisão contratual sem natureza disciplinar, com imposição de impedimento de nova contratação. Requereu, com base na Teoria da Causa Madura, a análise do mérito da demanda, visando a anulação do ato administrativo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demanda relativa à rescisão de contrato administrativo temporário; (ii) analisar a legalidade da rescisão contratual promovida pela Administração Pública, sob alegação de ausência de contraditório e ampla defesa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O contrato temporário firmado entre o recorrente e o Município não configura vínculo estatutário, tampouco a extinção contratual configura demissão nos termos do art. 2º, §1º, III, da Lei 12.153/09, o que afasta a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 



    4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece que a rescisão de contrato temporário, fundada em avaliação de desempenho, não se confunde com sanção disciplinar, sendo matéria de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando preenchidos os demais requisitos legais. 



    5. É possível o julgamento imediato da lide com base na Teoria da Causa Madura, conforme previsto no art. 515, §3º do CPC, diante da suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos. 



    6. O autor não logrou demonstrar ilegalidade na rescisão contratual promovida pela Administração, cabendo-lhe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 



    7. O procedimento de avaliação de desempenho que embasou a rescisão contratual foi previamente estabelecido em edital e seguido pela Administração, tendo o recorrente participado do processo e sido informado dos fundamentos da decisão. 



    8. O Poder Judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo quando ausente ilegalidade manifesta, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 



    9. A cláusula editalícia que prevê o impedimento de nova contratação por dois anos é válida e decorre de previsão expressa no edital do processo seletivo simplificado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Recurso parcialmente provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública abrange a análise de rescisão de contrato administrativo temporário, desde que não envolva penalidade de demissão imposta a servidor efetivo. 



    2. A rescisão de contrato temporário por avaliação de desempenho não configura sanção disciplinar e não exige procedimento administrativo formal. 



    3. A legalidade do ato administrativo de rescisão contratual deve ser aferida à luz da regularidade formal e ausência de vícios, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito do ato. 



    4. Cláusula editalícia que prevê impedimento de nova contratação por prazo determinado é válida quando vinculada a causas justificadas e previamente estabelecidas. 



    Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, art. 2º, §1º, III; CPC/2015, arts. 373, I, 487, I, e 515, §3º; CF/1988, art. 37, IX. 



    Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.388774-2/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 03.10.2024; TJMG, Conflito de Competência nº 1.0000.15.083866-2/000, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 25.02.2016.”



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Sustenta que “ foi aprovado no PROCESSO SELETIVO orientado pelo Edital n. 04/2023, iniciando em 01/03/2024 a desempenhar a função de Professor de Educação Básica na Escola Municipal Prefeito Jacques Correa da Costa, no Município de Patos de Minas/MG. Contudo, o vínculo foi abruptamente encerrado em 16/04/2024, ao argumento de que, em tese, seu desempenho seria insuficiente, o que justificaria o prematuro encerramento do contrato”.



    Argumenta que “não foi concedida qualquer oportunidade de defesa, tendo a qualidade de seu trabalho questionada e seu contrato rescindido, recebendo ainda uma SANÇÃO de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de dois anos”.



    Argumenta que “questiona a RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE do ato administrativo que culminou em sua exclusão do quadro de professores do município”.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Com efeito, no caso em tela, o recorrente se limita a consignar que:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A matéria tratada possui inequívoca repercussão geral, eis que trata da possibilidade de a Administração Pública rescindir contratos temporários com imposição de sanções (como impedimento de nova contratação por dois anos) sem a instauração de processo administrativo, ferindo os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e legalidade. 



    Tal prática representa grave violação a direitos fundamentais, com reflexos em milhares de contratações temporárias realizadas por entes públicos em todo o território nacional, havendo necessidade de pacificação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, é inequívoco que a matéria abordada neste recurso é relevante do ponto de vista jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos do processo.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente